Tribunal: TJES
Processo: 5008949-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008949-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODAENG ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO SATISFEITA – DECISÃO MANTIDA

1.
O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99

estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira, como dito acima, quando firmada por pessoa física.

2.
A despeito de a recorrente afirmar que seria necessário realizar melhorias em seu imóvel, certo é que essa não fez prova nos autos apta a justificar a urgência na conclusão da referida obra, inexistindo maiores informações a esse respeito.

3.
Para respaldar sua pretensão, a parte agravante limitou-se em apresentar andamentos de processos trabalhistas e cíveis em que figura como parte, bem como comprovantes de restrições em veículos de sua propriedade, os quais não são suficientes para comprovar situação de hipossuficiência.

4.
A agravante é empresa limitada, com capital social de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e sequer trouxe aos autos cópias de seus balancetes fiscais e livros empresariais, os quais poderiam corroborar com a alegação de hipossuficiência e de suposto risco de falência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
008949-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
RODAENG ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
A:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RODAENG ENGENHARIA LTDA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3332818 que, nos autos dos
embargos à execução
por ela opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora recorrente.

Em suas razões acostadas ao ID nº 3332804, a agravante sustenta que faz
jus
ao deferimento da gratuidade da justiça, pois
“encontra-se com sérios problemas econômicos, correndo risco de falência devido ao mal andamento dos negócios, sem meios de assumir os custos do processo sem prejuízo a suas atividades e pagamento de empregados”.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão de ID nº 3873885 indeferindo o pleito antecipatório.

Contrarrazões no ID nº 4094657.

Pois bem.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se a decisão hostilizada incorreu em
error in judicando
ao indeferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
com relação às pessoas físicas
, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira, como dito acima, quando firmada por pessoa física.

É o que se extrai do art. 99, § 3º, do CPC/15, bem como da Súmula nº 481 do STJ:

CPC/2015:

Art. 99 [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.

Súmula nº 481/STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.

Assim entende o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

(...)

(AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Na hipótese vertente, verifico que, para respaldar sua pretensão, a parte agravante limitou-se em apresentar andamentos de processos trabalhistas e cíveis em que figura como parte, bem como comprovantes de restrições em veículos de sua propriedade.

Ocorre que tais elementos, por si só, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício e de outros Tribunais pátrios, não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DESCONSTITUÍDA. ACERVO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDO. PESSOAS FÍSICAS. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA PRECARIEDADE FINANCEIRA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE FACILITA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. 2.
A mera circunstância de figurarem no polo passivo de processos

executivos não significa que sobre os apelantes recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir.
(...)
(TJES; AgInt 0015235-82.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/07/2021; DJES 29/07/2021)

_________________________

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO RELATOR SORTEADO. PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. A parte autora não demonstrou, por meio de prova documental idônea, a alegada hipossuficiência para autorizar a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 3.
É irrelevante a participação da pessoa jurídica

em diversas ações

judiciais, cujos processos

ainda estão em tramitação
. (...)
(TJSP; AgInt 1026085-46.2020.8.26.0053/50001; Ac. 15449685; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Bianco; Julg. 03/03/2022; DJESP 10/03/2022; Pág. 2440)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com o §3º do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Assim, em relação à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. II. A Súmula nº 481 do STJ dispõe que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". III. Somente o extrato bancário juntado não é suficiente para fazer prova da condição financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a agravante possui.
De igual modo, o fato do agravante ter ajuizado diversas demandas também não é motivo que por si só autorize a concessão da benesse
. lV. Agravo de instrumento desprovido.
(TJMA; AI 0802289-19.2020.8.10.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Jorge Figueiredo dos Anjos; Julg. 13/05/2021; DJEMA 19/05/2021)

A propósito, verifico que a agravante é empresa limitada, com capital social de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) e sequer trouxe aos autos cópias de seus balancetes fiscais e livros empresariais, os quais poderiam corroborar com a alegação de hipossuficiência e de suposto risco de falência.

Firme em tais premissas, não compreendo que as provas dos autos conduzem à interpretação de miserabilidade financeira por parte da recorrente a impedir que essa arque com as custas processuais, de forma que a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.